Tribunal: TJDFT
Processo: 0710324-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0710324-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por MATUSALÉM TOMAZ e THOMAS JEFERSON ESTÁCIO RIBEIRO em favor de JOSE ROBSON GONÇALVES PESSOA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Brazlândia/DF, no Processo Criminal n° 0702193-71.2020.8.07.0002, que decretou a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (ID 34111766), os impetrantes afirmam que, com a constatação da incapacidade, mesmo que esteja preso (provisoriamente ou em cumprimento de pena), o réu deve ser internado em manicômio judiciário ou outro estabelecimento equivalente. Defendem o reconhecimento da extinção da punibilidade do paciente, com o arquivamento da ação penal, por inimputabilidade, por decisão liminar e, no mérito, a concessão definitiva da ordem, com a confirmação da liminar. É o relatório. A decisão que decretou a prisão preventiva (ID 34286180) restou fundamentada pela existência de risco à ordem pública, pois o paciente “continua ameaçando e atentando contra a vida de pessoas, conforme informado pela testemunha WESKLEY”. A alegação de que o paciente é inimputável exige dilação probatória que não se coaduna com a natureza do pedido liminar. A decretação da prisão preventiva requer a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, de um dos fundamentos previstos no art. 312 do CPP e de uma das hipóteses do art. 313 do referido dispositivo, como no caso. A princípio, o delito de homicídio doloso, na forma tentada, é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão e, considerando as peculiaridades do caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não se mostram adequadas e suficientes ao presente caso. Assim, em uma análise sumária, verifico presentes os fundamentos para a manutenção da segregação cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 8 de abril de 2022 16:15:13. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator